Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL. DESPEJO. LEI DE LOCAÇÕES. ATRASO. PAGAMENTO. ALUGUÉIS. DESPEJO LIMINAR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO DIFERENCIADO.

1. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91.

2. Comprovada nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (artigo 373, II, Código de Processo Civil), o que não se verificou na hipótese.

3. Na ação de despejo por ausência de pagamento de imóvel destinado à prestação de serviços educacionais, o locatário goza do direito de prazo dilatado previsto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91. Cuida-se de proteção legal à referida atividade econômica, em especial diante de sua relevante função social e dos efeitos negativos eventualmente suportados pelos alunos.

4. Recurso conhecido e provido.